Tribunal: TJPA
Processo: 0801163-54.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801163-54.2019.8.14.0097

APELANTE: TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. ELEMENTO NECESSÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. TRANSPORTE DE MADEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE. PREVISÃO LEGAL. ILEGALIDADE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou procedentes os pedidos formulados, para condenar réu ao pagamento de indenização por danos ao meio ambiente.;

2. Na origem, o
parquet
pretende a responsabilização do réu por transportar madeira sob inconsistência das correspondentes informações descritivas registradas no SISFLORA/Semas, caracterizando emissão fraudulenta de créditos florestais, conforme o auto de infração lavrado e o relatório de fiscalização emitidos pelo IBAMA;

3. Comprovado o dano ao meio ambiente, o dano moral é presumido, não se fazendo necessária a demonstração do prejuízo coletivo, tampouco a perquirição de culpa pelos envolvidos. Precedentes do STJ;

4. A legitimidade da apelante para responder pelo dano decorre de expressa previsão contida no §3º do art. 255 da CF, que declara lesivas ao meio ambiente as condutas tipificadas como crime; sendo que a Lei Federal nº 9605/98 prevê, em seu art. 46, as condutas criminosas relacionadas à comercialização de madeira, e no parágrafo único, equipara à conduta do agente poluidor as atividades que contribuem com a cadeia que conduz à consumação do dano, dentre elas a de transporte de madeira ilegal;

5. O auto de infração da lavra do IBAMA, que integra Inquérito Civil instaurado pelo
parquet,
dá conta da titularidade do preposto do réu na condução do veículo que transportava a madeira irregular no ato da apreensão, tendo sido elaborado a partir de cuidadosa inspeção do IBAMA, que resultou na aplicação da penalidade administrativa em questão. Isto, aliado à fé pública do órgão fiscalizador, faz prova substancial da responsabilidade. Competia ao réu desconstituir a prova do fato, o que não sobreveio nos autos;

4. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 05/02/2024 a 15/02/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 16407158) interposto por
TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
contra sentença (Id. 16407151) proferida nos autos da
Ação Civil Pública
proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou procedentes os pedidos formulados, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos ao meio ambiente.

Em suas razões, a apelante defende a relativização dos efeitos da revelia em matéria de direitos difusos, sustentando seu direito de debater a narrativa da exordial nesta via revisional. Defende a necessidade de comprovação do dano ambiental para fins de reparação, incluídos o nexo da causa e o agente responsável, o que não se deu no caso em voga, tendo em vista que sua atividade é meramente de transporte de mercadorias, não sendo a responsável pelos dados lançados no cadastro do SISFLORA; razão pela qual defende a improcedência da pretensão deduzida. Requer o provimento da apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito exordial.

Contrarrazões (Id. 16407164) infirmando os termos recursais e requerendo o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

Feito distribuído à minha relatoria.

Parecer do Ministério Público (Id. 17233830) opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso porquanto preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença que, nos autos da
Ação Civil Pública,
julgou procedentes os pedidos formulados, nos moldes dispositivos a saber:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENDAR a empresa ré a pagar valor de R$ 544.000,00 (quinhentos e quarenta e quatro mil reais) a título de danos ambientais, acrescidos de juros legais da citação e correção monetária pelo INPC contados da data do auto de infração, qual seja, 20/12/2016.

Determino ainda que a empresa ré se abstenha de explorar recurso madeireiro, por quaisquer modalidades e meios, sem a necessária autorização/licença ambiental dos órgãos competentes, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por cada exploração em desacordo.

Condeno ainda a parte ré a pagar as custas do processo. Sem honorários.”

Cinge-se a matéria devolvida a apurar a pertinência da condenação da apelante ao pagamento de indenização por dano ambiental no importe aferido na sentença.

Na origem, o
parquet
pretende a responsabilização do réu alegando dano ambiental cometido ao transportar madeira sob inconsistência das correspondentes informações descritivas registradas nos Sistemas Oficiais de Controle (SISFLORA/Semas), caracterizando emissão fraudulenta de 1.813.8069 m3 de créditos florestais, conforme o auto de infração lavrado e o relatório de fiscalização emitidos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis– IBAMA (ID 16407080).

Examino.

A revelia do réu, decretada em despacho no Id. 16407137, é incontroverso, sendo a irresignação calcada apenas no direito de discussão da matéria em sede recursal. De igual modo, a matéria de fato, tendo em vista que a prova produzida pelo autor (auto de infração) não foi refutada pelo apelante em seu conteúdo.

Na forma do art. 344 do CPC, a revelia conduz à presunção de veracidade dos fatos formulados pelo autor.

O inciso II do art. 345 do CPC excetua dos efeitos da revelia o silêncio do réu nos dissídios que versem sobre direitos indisponíveis; sendo este o caso do dano ambiental, não se aplicam tais efeitos à espécie. Porém, a discussão recursal contempla matéria de direito; daí porque despiciendo adentrar a questão diante de seu caráter meramente didático.

Quanto à responsabilidade pelo dano ambiental, anoto o que segue:

Em espectro genérico, o dano moral consiste em direito individual, garantido pela CF/88, em seu art. 5º, incisos V e X, que garantem à pessoa lesada a indenização proporcional ao sofrimento ocasionado por ato de terceiro.

Na seara do meio ambiente, o art. 225, da CF/88, assegura a todas as gerações, presentes e futuras, o direito de dispor do meio ambiente ecologicamente equilibrado, imputando à sociedade e ao poder público o dever de defendê-lo. Já o §5º, do mesmo dispositivo, impõe a obrigação de indenização por danos ao meio ambiente àquele que o violar.

A degradação ao meio ambiente enseja dano à toda coletividade, não somente pela poluição ou degradação causada, mas quando atinge sentimentos da comunidade, a tal ponto que possa causar revolta e ofender direitos difusos e coletivos.

Ao ponderar as ilações do ato ilícito, consubstanciado na degradação ambiental, tal qual se afigura nos autos, impende apurar o prejuízo da sociedade e a impossibilidade de desfazimento do dano, diante do que emerge o dever de indenizar.

Cuida-se de prejuízo coletivo, afeto a direitos difusos, em sede ambiental. Daí porque não se aprecia subjetivamente a conduta do poluidor, mas somente a ocorrência do resultado prejudicial ao homem e a seu ambiente, no plano objetivo.

A atividade poluente acaba sendo uma apropriação, pelo poluidor, dos direitos de outrem, pois, na realidade, a emissão é um confisco dos direitos de alguém, no caso, o de viver com tranquilidade.

Foi nesta senda que o Código Civil, no parágrafo único de seu art. 927, assentou o plano objetivo do dano coletivo, entre os quais o dano ambiental, sendo seus inerentes elementos o impulso do agente, o resultado lesivo e o nexo causal. Vide:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Comprovado o dano ao meio ambiente, o dano moral é presumido, não se fazendo necessária a demonstração do prejuízo coletivo, tampouco a perquirição de culpa pelos envolvidos. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. CUMULAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE RECOMPOSIÇÃO DO MEIO AMBIENTE E DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. Na hipótese de ação civil pública proposta em razão de dano ambiental, é possível que a sentença condenatória imponha ao responsável, cumulativamente, as obrigações de recompor o meio ambiente degradado e de pagar quantia em dinheiro a título de compensação por dano moral coletivo. (REsp 1.328.753/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 03/02/2015, divulgado no Informativo de Jurisprudência 526).

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. DANO AMBIENTAL. LUCROS CESSANTES AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA INTEGRAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CABIMENTO. 1. A legislação de regência e os princípios jurídicos que devem nortear o raciocínio jurídico do julgador para a solução da lide encontram-se insculpidos não no códice civilista brasileiro, mas sim no art. 225, § 3º, da CF e na Lei 6.938/81, art. 14, § 1º, que adotou a teoria do risco integral, impondo ao poluidor ambiental responsabilidade objetiva integral. Isso implica o dever de reparar independentemente de a poluição causada ter-se dado em decorrência de ato ilícito ou não, não incidindo, nessa situação, nenhuma excludente de responsabilidade. Precedentes. 2. Demandas ambientais, tendo em vista respeitarem bem público de titularidade difusa, cujo direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é de natureza indisponível, com incidência de responsabilidade civil integral objetiva, implicam uma atuação jurisdicional de extrema complexidade. 3. O Tribunal local, em face da complexidade probatória que envolve demanda ambiental, como é o caso, e diante da hipossuficiência técnica e financeira do autor, entendeu pela inversão do ônus da prova. Cabimento. 4. A agravante, em seu arrazoado, não deduz argumentação jurídica nova alguma capaz de modificar a decisão ora agravada, que se mantém, na íntegra, por seus próprios fundamentos. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1412664 SP 2011/0305364-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2014)”

A legitimidade da apelante para responder pelo dano decorre de expressa previsão contida no §3º do art. 255 da CF, que declara lesivas ao meio ambiente as condutas tipificadas como crime.

A Lei Federal nº 9605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, prevê, em seu art. 46, as condutas criminosas relacionadas à comercialização de madeira; e no parágrafo único, equipara à conduta do agente poluidor as atividades que contribuem com a cadeia que conduz à consumação do dano, dentre elas a de transporte de madeira ilegal. Vide:

“Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.”

O auto de infração da lavra do IBAMA (Id. 16407080), que integra Inquérito Civil nº 000932-036/2018 (Id. 16407080) acostado com a exordial, dá conta da titularidade do preposto do réu na condução do veículo que transportava a madeira irregular no ato da apreensão (guias de transporte – Id. 12817501), tendo sido elaborado a partir de cuidadosa inspeção do IBAMA (Relatório de Fiscalização - Id. 26135352), que resultou na aplicação da penalidade administrativa em questão.

Diante da fé pública do órgão fiscalizador, competia ao réu desconstituir a prova do fato, o que não sobreveio nos autos.

Sob o encadeamento lógico-jurídico demonstrado, depreende-se a efetiva comprovação da atividade poluidora e a demonstração da autoria do réu, sendo sua legitimidade expressamente prevista na legislação especial

Do exposto, resulta que deve ser confirmada a sentença que julgou procedente o pedido de indenização ambiental, vez que se coaduna com a legislação aplicável, o precedente obrigatório do STF e o conjunto probatório dos autos.

Ante o exposto,
conheço e

nego provimento
ao apelo, para manter a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 5 de fevereiro de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/02/2024